Tribunal: TJSP
Processo: 1001062-37.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de improcedência – Prova pericial demonstra claramente a ausência de incapacidade do apelante para o exercício de suas atividades - Laudo pericial que afirma não haver nexo dos males que acometem a obreira com sua função laborativa – Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de improcedência – Prova pericial demonstra claramente a ausência de incapacidade do apelante para o exercício de suas atividades - Laudo pericial que afirma não haver nexo dos males que acometem a obreira com sua função laborativa – Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Sentença mantida – Recurso não provido.